Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733310-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE GUIMARAES SCANDER SANT ANNA, CLAUDIO ANTONIO BATISTA AGRAVADO: TAISE NARA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA GUIMARÃES SCANDER SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701419-78.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de TAISE NARA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de veículo. Preparo regular (Num. 18932615 e 18932616). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador